Tribunal: TJDFT
Processo: 0750786-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. LICENÇA-PRÊMIO INDENIZADA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA COOPERAÇÃO. APLICABILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, para obtenção de informações sobre valores relativos à licença-prêmio de titularidade da falecida. O indeferimento baseou-se na alegação dos executados de que os valores já haviam sido integralmente utilizados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a utilidade e a necessidade da expedição de ofício à Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal para obtenção de informações sobre eventual pagamento da licença-prêmio indenizada aos herdeiros da falecida, diante da ausência de prova acerca do recebimento integral do valor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O processo de execução visa à satisfação do direito reconhecido em título executivo, nos termos do art. 4o do CPC, sendo dever do credor indicar bens passíveis de penhora, embora a dificuldade de localização de patrimônio expropriável possa justificar a intervenção judicial.
4. O Poder Judiciário pode requisitar diligências a instituições públicas e privadas para auxiliar na localização de bens do devedor, desde que a medida seja específica, razoável e necessária à efetividade do processo executivo.
5. No caso concreto, a ausência de comprovação, por qualquer meio probatório, do efetivo pagamento do valor da licença-prêmio indenizada aos herdeiros da falecida impede que se presuma, de forma absoluta, a inutilidade da diligência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.
Teses de julgamento:
1. A requisição judicial de informações a órgãos públicos ou privados sobre a existência de bens ou valores de titularidade da parte executada é admissível quando houver indícios concretos da possibilidade de localização de patrimônio expropriável.
2. A ausência de prova acerca do recebimento integral de valores passíveis de penhora justifica a expedição de ofício para obtenção das informações necessárias à efetividade da execução.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o e 921, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1943232, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 07/11/2024.